Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-80.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recursos Inominados no 1021680-43.2020.8.11.0001 e 1021684-80.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Lucas Henrique Muller Pirovani.
Recorrido: Ricardo Gomes de Almeida.
Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos.
VOTO-VISTA
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visa a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suposta prática de calúnia contra o autor, ora recorrente.
O douto relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Narra o recorrente que em meados do ano de 2019 foi contratado pela Sra. Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha para defendê-la judicialmente na ação de obrigação de fazer no 1024507-09.2017.8.11.0041, que já tramitava na 11a Vara Cível de Cuiabá, processo no qual o recorrido é patrono da parte adversa, Sra. Idê Gonçalves Guimarães.
Aduz que em 28/05/2020 o recorrido protocolizou exceção de suspeição na qual acusou o recorrente da prática do crime de tergiversação nos seguintes termos:
Excelência, fora isso, o novo representante processual da sócia Adriana na Ação Declaratória no 1017807-46.2019.8.11.0041, que é o advogado Lucas Henrique Muller Pirovani, também faz parte do escritório Khalil & Curvo Advogados Associados.
(...)
Deflui-se daí que os atuais procuradores da sócia Adriana Gonçalves Guimarães e das empresas Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda são do mesmo escritório, convergindo a atuação para uma evidente tergiversação (conflito de interesses).
Fica demonstrado, assim, que o Excepto Eduardo, seguindo orientações dos advogados Luiz Alfredo da Cunha Bernardo e Antônio Horácio da Silva Neto, criou um esquema para financiar, às custas das empresas da Excipiente, a defesa particular da sócia Adriana Gonçalves Guimarães.
(...)
Os documentos aportados revelam que o Excepto contratou o escritório Khalil & Curvo Advogados Associados para representar judicial a empresa Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda, integrando seu quadro de profissionais, dentre outros, o advogado Lucas Henrique Muller Pirovani, ou seja, o atual advogado da sócia Adriana.
Não se fala só em tergiversação, mas verdadeira manobra complexa no envolvidos de pessoas para o fim de esvazia o cofre das empresas.
As demandas que deram ensejo à presente lide são complexas e envolvem outras situações que não serão abordadas neste momento, pois fogem ao mérito dos processos ora em análise.
A questão aqui abordada limita-se à análise da ocorrência ou não de danos morais em razão da conduta do recorrido ao acusar o autor da prática de tergiversação.
Em sua defesa, o recorrido sustenta que na condição de representante da Sra. Idê, levantou a possibilidade da prática de tergiversação (conflito de interesses), tendo em vista que os atuais procuradores da sócia Adriana Gonçalves Guimarães e das empresas Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda. e Calcário Morro Grande e Comércio Ltda são do mesmo escritório. Aduz que não praticou qualquer ato capaz de ensejar dano moral em favor do recorrente e que sua atuação está respaldada pelo direito de exercer livremente sua atividade profissional, resguardado pela Constituição Federal.
Com a devida vênia ao entendimento diverso manifestado pelo douto relator, entendo que o recurso deve ser provido.
Conforme relatado, o recorrente sustenta que o demandado, ao elaborar a petição de exceção de suspeição nos autos n. 1017807-46.2019.8.11.0041, incorreu em prática de calúnia, prevista no art. 138, caput, do Código Penal, pois teria lhe imputado, falsamente, a prática de crime de tergiversação, tipificado nos termos do art. 355, § 1o, do Código Penal.
Ressalte-se que este juízo não tem competência para julgamento da suposta calúnia, tampouco para reconhecer a prática de tergiversação. Deve-se aqui analisar os fatos sob o prisma da responsabilidade civil, a fim de verificar se o recorrido incorreu em excessos aptos a ensejar a pretendida indenização por danos morais.
Nesse contexto, o primeiro ponto a se destacar é o manifesto despropósito das acusações formuladas. Isso porque a petição na qual a acusação foi realizada era uma exceção de suspeição, portanto, tinha o propósito de afastar a magistrada que presidia o processo. Não obstante, a petição se tornou palco de acusações pessoais contra o advogado da parte adversa.
O segundo ponto de destaque é que o recorrido, na qualidade de advogado, deveria ter maior cautela ao imputar a prática de um crime a outrem, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que os elementos de prova apresentados apontam para a inexistência de tergiversação.
Conforme apontado pelo 2o Vogal em seu voto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a tipificação dos crimes de patrocínio simultâneo e de tergiversação pressupõe a realização de atos concretos de defesa de partes contrárias em uma mesma causa.
Na hipótese, as pessoas representadas pelo advogado recorrente e seu escritório não são partes no mesmo processo, fato também demonstrado no voto do douto 2o Vogal.
Resta demonstrado, portanto, o abuso do exercício do direito profissional, pois comprovado que, no exercício da defesa de sua cliente, o recorrido incorreu em excessos que atacaram a honra e a imagem da parte recorrente.
Assim, está comprovada nos autos a situação fática narrada na exordial, dela emergindo os requisitos ensejadores do dever indenizatório: a culpa, atinente à conduta reprovável da parte requerida, o dano moral sofrido pela parte autora e o liame causal entre ambos.
O dano moral ocorre na esfera da subjetividade ou no plano dos valores da pessoa enquanto ser social. Deriva de práticas atentatórias à personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou social do seu patrimônio moral.
No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido.
Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do douto relator e ACOMPANHO o voto do 2o Vogal.
É como voto.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza de Direito – 1a Vogal